Tribunal: TJDFT
Processo: 0726730-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726730-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE EMBARGADO: VANESSA DE FARIA SOUZA LIMA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE, contra acórdão de ID – 24954018. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25234286. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se VANESSA DE FARIA SOUZA LIMA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator